Tribunal: TJES
Processo: 5003376-53.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-53.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FILHO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003376-53.2019.8.08.0030

RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PELA AUSÊNCIA DE ÁGUA E PELO IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA-MG. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA PELA RECORRENTE VALE S/A REJEITADA, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES POLUIDORES, CONFORME CLASSIFICAÇÃO CONFERIDA PELO ART. 3o, IV, DA LEI No 6.938/81. DANO MORAL NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), CONFIGURADO, CONFORME ESTABELECIDO NO JULGAMENTO DO IRDR No 40/2016. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADO NA TESE DE IMPEDIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL.

1
. Em síntese, as recorrentes SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A. insurgem-se contra a sentença que as condenou, solidariamente, a pagar em favor da parte recorrida o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em decorrência da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, que afetou o abastecimento de água na localidade em que reside a parte autora, bem como outros R$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais), também a título de danos morais, fundados no impedimento de demais atividades de lazer e social.

2
. As recorrentes sustentam em suas razões recursais, em síntese, a ausência de documentação e a ilegitimidade ativa da parte recorrida, com posterior pedido de reforma da sentença, considerando a inexistência de dano moral indenizável; subsidiariamente, pugnam pela modificação do valor arbitrado, alegando a limitação da indenização ao estabelecido no IRDR no 40/2016. Ainda, aduzem a indevida fixação de indenização individual por dano incontestavelmente coletivo e pugnam, ao fim, pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, aplicando-se a tese jurídica fixada no IRDR no 40/2016, ante a ausência de comprovação do requisito indispensável para arbitramento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

3
. Inicialmente, é assente que a responsabilidade pelos danos ora analisados é solidária entre as requeridas/recorrentes, concatenando todos os agentes poluidores, assim qualificados pelo art. 3o, IV, da Lei no 6.938/81 (v.g., STJ; REsp 67285-SP; Rel. Min. Castro Meira), não havendo, portanto, que se discutir acerca da ilegitimidade passiva das requeridas.

4.
Também não se há que falar em ausência de documento essencial para propositura da demanda, já que, como bem salientou o magistrado
a quo "
a parte autora juntou aos autos documento que comprova que residia em Regência em data anterior ao rompimento da barragem de rejeitos da SAMARCO S/A, conforme comprovante de residência (ID. 3272010)".

5
. No mérito, em si, reconhece-se ilegítima a pretensão indenizatória individual fundada no impedimento de atividade de lazer em razão da degradação ao meio ambiente pelo rompimento da barragem. Isso porque, conforme se extrai dos trechos do voto proferido no IRDR no 040/2016:
“[...] distingue-se o dano ambiental em dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, caracterizado como aquele causado ao meio ambiente em sua concepção difusa, como patrimônio da coletividade, e o dano ambiental individual, que é o que se analisa neste relatório, caracterizado como aquele causado a pessoas, individualmente consideradas, sofrendo prejuízos aos seus bens protegidos, como a propriedade ou a própria saúde, em decorrência de uma degradação ambiental como os processos analisados acima, na qual os autores ficaram alguns dias sem água potável e própria para uso em suas casas, passando por diversas dificuldades que ultrapassam de um mero dissabor ou aborrecimento, mas sim, angústias e aflições de serem vítimas do considerado maior desastre socioambiental da história brasileira [...]. Neste contexto, é sabido que o dano ao meio ambiente não se confunde com o dano individual sofrido por cada indivíduo que passou pelos transtornos em decorrência do desastre ambiental ocasionado pela falha na prestação de serviços da empresa. Sendo assim, cada pessoa lesada tem o direito constitucional de ser integralmente reparada na sua esfera individual, pelos danos sofridos, ou seja, os danos reflexos por ricochete [...]. Nesse contexto, é de se observar que enquanto o dano coletivo destina-se ao fundo federal da defesa de direitos difusos ou a fundos estaduais no caso de ações coletivas estaduais (art. 13 da LACP) os danos individuais decorrentes do mesmo evento danoso devem ser pagos às vítimas, individualmente, que suportaram a lesão daí decorrente, seja ela patrimonial ou extrapatrimonial [...]. Nesta toada, ENTENDO que o valor a ser arbitrado em sede de danos morais pela falta de abastecimento de água seja fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), observados os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se mostra suficiente e adequado para compensar o dano moral, sem representar qualquer enriquecimento indevido, além de atender a função dissuasória da indenização [...]. Por fim, entendo que não se pode arbitrar indenizações totalmente desiguais, onde ações são julgadas improcedentes, outras com danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aquelas onde atinge-se o teto máximo dos juizados, ou seja, neste ano de 2017 a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais) [...]. Há de se notar que em determinadas ações o pleito do autor funda-se em indenização por dano moral pela falta de abastecimento de água potável em sua residência, digo mais, fato que se deu por três dias, e em casos isolados por quatro dias, porém, alguns julgadores estão a fundamentar em suas decisões relativizando sobre a mudança ambiental do Rio Doce, degradação da natureza, contemplação do rio degradado, problemas econômico/financeiros do município, fatores esses, a meu ver, que não tem qualquer consistência e pertinência com o pedido objeto da demanda [...]”.

6
. Com efeito, danos paisagísticos e de lazer, aduzidos de forma genérica e abrangente, ostentam dimensão transindividual, difusa, pois indetermináveis os afetados e, por isso, não podem ser perquiridos individualmente.

7
. Não sendo a parte autora legítima para postular individualmente dano difuso, afasta-se a condenação imposta às recorrentes/requeridas no montante de R$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais) a título de danos morais.

8
. Por sua vez, no tocante aos interesses individuais homogêneos, os elementos constantes dos autos apontam a existência de repercussão sobre a esfera jurídica pessoal da parte autora, devendo a indenização seguir o que fora trilhado no IRDR no 040/2016 – R$ 1.000,00 (mil reais), em prestígio à uniformidade de entendimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do(s)
RECURSO(S) E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fundada nos danos paisagísticos e de lazer, ratificando a orientação do IRDR no 040/2016 no tocante aos danos patrimoniais individuais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.